Tribunal: STF
Processo: AI 123739
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-12
Data de publicação: 1988-04-12

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO TRABALHISTA. INADMISSIBILIDADE.
O argumento da negativa de prestação jurisdicional, apoiado no fato de não ter o TST apreciado o mérito de determinada questão trabalhista, não fomenta o recurso extraordinário, por não se ver presente, ali, a tese jurídica que se intenta refutar.